Tribunal: TJMT
Processo: 1011383-34.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO MATERIAL NA FORMA SIMPLES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011383-34.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILIA ESTEVOS DE QUEIROZ - CPF: 241.974.401-20 (EMBARGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), LUCILIA ESTEVOS DE QUEIROZ - CPF: 241.974.401-20 (EMBARGANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – R
EGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO MATERIAL NA FORMA SIMPLES
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1011383-34.2021.8.11.0003

EMBARGANTE:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO:

LUCILIA ESTEVOS DE QUEIROZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante e proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pela ora embargada
tão somente para fixar o
dies a quo
dos juros de mora relativo ao dano material a partir do evento danoso, mantendo inalterados os demais pontos da r. sentença, inclusive no tocante à verba honorária, dada a manutenção da sucumbência recíproca, sendo, pois, indevida a majoração em grau de recurso.

Alega a instituição embargante que o acórdão é omisso quanto à inequívoca transferência de valor do empréstimo para a autora, o que, no seu entender, comprova a contratação do serviço bancário questionado na ação de base.

Defende que
“ainda que não se considere a disponibilização do valor do empréstimo, sobre a qual foi omisso o acórdão, como uma prova inequívoca de sua contratação, o que não se acredita, mas se admite, apenas por hipótese, esta deve ser considerada, ao menos, para se concluir pela inexistência de ato ilícito ou má fé por parte da instituição financeira”
(sic).

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, atribuindo-lhes o caráter infringente, para o fim de reformar o v. acórdão embargado, julgando-se improcedente a pretensão autoral (Id. 131269167).

A parte embargada não ofertou contrarrazões, conforme certidão de Id. 133062794.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO MATERIAL NA FORMA SIMPLES –
JUROS DE MORA PARA O DANO MATERIAL –TERMO INICIAL – DATA DO EVENSO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ –
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO
.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha.

No que se refere ao
dano

material
decorrente de responsabilidade extracontratual os
juros
de mora, tal como no
dano
moral, devem ter como
termo

inicial
a data do evento danoso, eis que também se aplica a
súmula 54 do STJ
.”

Entretanto, em que pese os argumentos lançados pela parte embargante, os declaratórios não merecem acolhimento.

Isso porque, ao contrário do que tenta fazer crer a instituição embargante, não há qualquer omissão no julgado, posto que o voto desta Relatora abordou toda a matéria suscitada nas razões das apelações aviadas por ambas as partes, inclusive dispondo que “
a transferência de valores por si só não comprova a contratação se desprovida de outros elementos de prova, até porque o Magistrado de piso determinou a devolução pela consumidora do valor indevidamente depositado em sua conta bancária em favor do banco requerido”.

Logo, há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o banco embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente, mas sim rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Logo, revela-se
nítido o propósito de reexame da matéria que lhe foi desfavorável, o que não se admite pela via elegida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022